Tribunal: TJSP
Processo: 1000729-47.2025.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por prejuízos morais – Acolhimento parcial - Descontos em conta bancária, por prêmio de seguro – Contratação negada pela autora - Ainda que haja indícios de efetiva contratação com utilização de senha e cartão de crédito, não fizeram as rés a efetiva comprovação disto – Cabimento da devolução dobrada e de

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por prejuízos morais – Acolhimento parcial - Descontos em conta bancária, por prêmio de seguro – Contratação negada pela autora - Ainda que haja indícios de efetiva contratação com utilização de senha e cartão de crédito, não fizeram as rés a efetiva comprovação disto – Cabimento da devolução dobrada e de indenização por danos morais - Sentença reformada - Recurso do Banco Mercantil improvido e acolhido o da autora.